Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-19.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. No crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para querer incriminar gratuitamente o réu.
2. Comprovada a violência e a grave ameaça, exercida mediante vias de fato, incabível a desclassificação do delito de roubo para furto.
3. Preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 77, do Código Penal, o réu faz jus à suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.